Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706982-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDESON SOUZA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WANDESON SOUZA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Registra que o paciente foi preso em flagrante em 22/2/2025, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, arbitrando, a autoridade policial, fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Aduz que, na audiência de custódia, houve a redução do valor, mas, ainda, assim, o paciente não logrou efetuar o pagamento, por falta de condições financeiras, estando há 4 (quatro) dias preso indevidamente, pois não houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Argumenta que a fiança não pode servir de pretexto para manutenção do indivíduo no cárcere, quando já concedida a liberdade provisória, sob pena de constrangimento ilegal, pois não e razoável que a exigência da fiança, modalidade de medida cautelar autônoma desde a Lei n. 12.403/2011, resulte em encarceramento até o respectivo pagamento. Sustenta que a manutenção da prisão nessa situação viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, asseverando que o preso depende de terceiros (familiares ou amigos), que nem sequer são formalmente intimados sobre tal imposição, aprofundando a seletividade do sistema penal, ao passo em que são mantidas presas as pessoas pobres, sem condições imediatas de pagamento da fiança. Salienta que o crime imputado ao paciente não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, mostrando a desproporcionalidade da segregação cautelar apenas pela inexistência de custear a fiança. Invoca o art. 325, § 1o, do CPP e entendimento do STF sobre o tema. Alega que a hipossuficiência do paciente está evidenciada por suas declarações de que recebe renda módica e possui dois filhos menores de idade, além de estar sendo assistido pela Defensoria Pública, o que presume a sua insuficiência de recursos. Traz à colação acórdãos deste tribunal e do STJ, versando sobre a dispensa do pagamento da fiança nessas hipóteses. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, relaxando-se a prisão, ou, subsidiariamente, que seja dispensado o pagamento de fiança, por reconhecida hipossuficiência econômica, assegurando-se a imediata soltura do paciente. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada, a fim de garantir ao paciente o direito de responder solto ao processo, sem o condicionamento do pagamento da fiança. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos de origem – Processo n. 0705685-92.2025.8.07.0003, o paciente foi preso em flagrante em 23/2/2025, acusado da prática do crime de receptação. A prisão em flagrante foi mantida pela autoridade policial, em virtude do não pagamento da fiança, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo o paciente apresentado, em 24/2/2024, ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Naquela audiência, ausente requerimento da autoridade policial e do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o juízo fixou medidas cautelares ao paciente para impingir-lhe restrições e mantê-lo vinculado ao processo, a fim de garantir a aplicação da lei penal. No que toca à fiança, essa foi arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais). O ato coator foi exarado nos seguintes termos (ID 227000541): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, necessário o afastamento, por inconstitucionalidade, da norma prevista no art. 310, §2o, do CPP, que veda ex lege a liberdade provisória ao agente reincidente. A inconstitucionalidade, no caso, consiste em patente violação à presunção de inocência prevista como direito fundamental no art. 5o, LVII, da Constituição. Proibir a concessão da liberdade provisória em abstrato, como em outras situações já decidiu o Supremo Tribunal Federal, implica estabelecer prisão preventiva obrigatória, situação que não se harmoniza com o conteúdo normativo do princípio da presunção da não culpabilidade. Entendo que a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, defiro LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA, a WANDESON SOUZA SILVA, nascido em 25/09/1994, filho de JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA e ANA LUCIA DE SOUZA SILVA. Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II – obrigação de manter endereço atualizado perante o juízo processante; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e de mandado de intimação, para que o autuado seja posto em liberdade após o pagamento de fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. Ficam intimados os presentes, inclusive o autuado e seu defensor.” Infere-se da gravação audiovisual da audiência de custódia que o autuado informou trabalhar com esquadrias de alumínio, com carteira assinada, recebendo salário mensal em torno de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Nesse cenário, a tese de total incapacidade do acusado para arcar com o pagamento da fiança mostra-se dissonante da declaração feita pelo próprio acusado perante o juízo e não pode ser considerada para fins de isenção do pagamento. Com efeito, o valor da fiança deve observar os parâmetros fixados no art. 325 do CPP, que disciplina: “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a concedeu nos seguintes limites: I – de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II – de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II – reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III – aumentada em até 1.000 (mil) vezes.” Evidenciado que o paciente possui meios para pagar a fiança, mas não no valor arbitrado pelo juízo, tenho que o caso é de redução do valor, e não isenção, pois a medida, além de vincular o autuado ao processo, tem o condão de inibir a prática de novos delitos, sobretudo considerando a folha de antecedentes do paciente, com condenações voltadas a crimes contra o patrimônio. Desse modo, considerando que o paciente declarou auferir renda mensal no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), reduzo a fiança para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Outrossim, entendo que a pendência do pagamento da fiança não pode obstar o direito de ir e vir do paciente, agraciado com a liberdade provisória, porquanto caracteriza espécie de prisão não contemplada no ordenamento jurídico pátrio. Ademais, em caso de quebra da fiança, prevê o legislador a possibilidade de decreto de prisão preventiva do acusado (art. 343 do CPP). Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, a liminar vindicada para REDUZIR o valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais) e DETERMINO a expedição da respectiva guia pela vara de origem e, de alvará de soltura em favor de WANDESON SOUZA SILVA. Confiro a esta decisão força de alvará de soltura. Cumpra-se. Comunique-se. Solicitem-se informações ao juízo. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 17:33:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator